Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSIO OU LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a tutela provisória consubstanciada no pedido de determinação para que os réus se abstenham de promover cobranças extrajudiciais ou judiciais, protestos, negativação ou execução do contrato, até decisão final. Os agravantes alegam vulnerabilidade financeira e emocional em razão de divórcio, bem como criação de legítima expectativa de flexibilização contratual pelos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que os réus se abstenham de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais, protestos ou negativação do nome dos autores durante a tramitação da ação de rescisão contratual, à luz da alegada criação de legítima expectativa de flexibilização das obrigações contratuais e da suposta ocorrência de supressio, em contexto de crise conjugal e dificuldades financeiras dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual expressa veda a rescisão unilateral pelos compradores, prevendo a incidência de multa e retenção de valores em caso de inadimplemento, o que afasta, em princípio, a plausibilidade da tese de desfazimento contratual com devolução de valores pagos.
4. A alegação de que os agravados prometeram flexibilização de prazos e condições não encontra amparo em prova inequívoca, nem demonstra conduta reiterada ou inação prolongada apta a configurar supressio ou surrectio.
5. O recebimento de valores em desacordo com o cronograma contratual, isoladamente, não é suficiente para alterar os termos do contrato nem para presumir a renúncia tácita a direitos pactuados.
6. A expectativa de cobrança ou execução do contrato não constitui, por si só, perigo de dano concreto, notadamente porque inexiste, até o momento, qualquer ato efetivo de cobrança por parte dos agravados.
7. A mera menção a mensagens de "compreensão" por parte dos réus, desacompanhadas de prova de novação contratual ou comportamento renunciante duradouro, não autoriza o reconhecimento de legítima expectativa nem a concessão de tutela inibitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência para suspensão de cobranças contratuais exige demonstração clara de perigo de dano concreto e iminente, não bastando a mera expectativa de execução.
2. A caracterização da supressio depende de conduta reiterada e prolongada de renúncia ao exercício de direito contratual, o que não se presume a partir de tratativas isoladas.
3. O exercício regular do direito de cobrança, por si só, não configura ameaça jurídica nem justifica o deferimento de tutela inibitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.863/MS.